Tribunal: TJDFT
Processo: 0763644-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CARTÃO FURTADO. COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO FURTADO. PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO E JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.535,26 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos). Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de danos materiais e que não há que se falar em ato ilícito praticado por ela. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36241514 e 36241516). Contrarrazões apresentadas (ID 36241524).
3. A tese da recorrente de que por tratar-se de cooperativa de crédito não integraria o sistema financeiro e afastaria a aplicação da legislação consumerista não merece prosperar. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297 da citada Corte.
4. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. No caso, a parte autora esclareceu na sua inicial que as compras impugnadas foram realizadas após a sua compra de passagem na rodoviária, ou seja, após o furto do cartão. Em complemento, agrega Boletim de Ocorrência com notícia do fato (ID 36240558) registrado assim que deu falta do cartão (24/09/2021) e extrato das compras fraudulentas (ID 36241459). Ademais, solicitou o bloqueio do cartão para a parte recorrente. Nesta senda, verossímeis as alegações da parte autora, uma vez que teve a cautela de se dirigir até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e solicitou o bloqueio do cartão.
6. Finalmente, a utilização do cartão por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para fins de exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 14 da Lei 8.078/90. Isso porque houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente do correntista não identificando compras seguidas, de valores elevados e em cidades longínquas, o que caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.